Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-69.2017.8.11.0005
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000299-69.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), K. B. D. S. - CPF: 059.689.581-03 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), EVANILDO DE SOUZA FARIAS - CPF: 895.516.301-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DENOMINADA DE “RECLAMAÇÃO” – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO – AUTOR GANHADOR DE CONCURSO – PRÊMIO NÃO DEPOSITADO NA CONTA ABERTA PARA ESSE FIM – DANO MATERIAL DEVIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – ALTERADO PARA A CITAÇÃO – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA RATEADA ENTRE AS PARTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- Se a própria Apelante admite, na Contestação que o Recorrido, de fato, contratou uma conta poupança no dia 16/07/2012 tendo como procuradora a sua mãe, não há como acolher a tese de que o Recorrido não cumpriu as regras do concurso. Ou seja, não prospera o argumento da Apelante de que
ele (o Apelado) não compareceu na sede da Cooperativa até a data designada (31/07/2012). Mantido o dever de pagamento do prêmio.

2- O caso versa sobre responsabilidade contratual (descumprimento dos termos do concurso pela Recorrente) e, de conseguinte, os juros incidem a partir da citação. Sentença reformada neste capítulo.

3- Há sucumbência recíproca de igual proporção quando, existindo dois pedidos, apenas um deles é provido. No caso, determinada a distribuição
pro rata
das verbas de sucumbência, pois o Autor/Recorrido pediu indenização por dano moral e material, e apenas o segundo foi acolhido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000299-69.2017.8.11.0005

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível de Diamantino-MT nos autos da “Reclamação” ajuizada por
K.B.D.S.
, representado por seu genitor
Evanildo de Souza Farias
.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e a Apelante condenada ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data em que deveria ter sido pago o prêmio, isso é, desde a data da abertura da conta poupança em 16/07/2012, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, a Apelante alega que embora o Recorrido tenha ganhado o prêmio e a Recorrente tenha aberto a conta poupança, ele (o Apelado) não compareceu na sede da Cooperativa até a data designada (31/07/2012), de modo que não concluiu a condição para receber o depósito na conta.

Em outros termos, alega que o valor do prêmio não foi creditado porque o Apelado não apresentou os documentos necessários para receber a importância até 31/07/2012.

Assim, requer seja afastado o dever de pagamento.

De outro norte, alega que a sentença é
extra petita
no que tange aos consectários legais. Aduz que o Apelado requereu que a incidência de juros de mora e correção monetária com fundamento nos Verbetes 54 e 43 do STJ.

Argumenta que devem prevalecer os índices da conta poupança.

Por fim, insurge-se quanto ao pagamento integral das verbas de sucumbência, sob o fundamento de que o Apelado decaiu do pedido de indenização por dano moral.

Contrarrazões no Id. 135501610.

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do Recurso (Id. 148731691).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 26 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

É fato incontroverso que o Recorrido ganhou sorteio promovido pela Apelante em parceria com uma Rádio, cujo prêmio era valor de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como que, para que o Recorrido recebesse o montante deveria abrir conta poupança na Cooperativa Apelante e, assim, o prêmio seria depositado naquela conta.

O Autor/Apelado alega que cumpriu a exigência, abriu a conta poupança n.º 1.0810.96598-7, na Agência 0100; entretanto, não o valor não foi depositado.

Em contrapartida, a Apelante alega que a regra do sorteio era a de que o Apelado apresentasse a carta que o contemplava até 31/07/2012; todavia, ele não compareceu na agência.

Inobstante o argumento da Cooperativa Recorrente, na Contestação admitiu que o Recorrido solicitou a abertura da conta poupança em 16/07/2012, ou seja, no prazo estabelecido para o pagamento do prêmio.

Com efeito, eis o trecho da Contestação (Pág. 2, Id. 135501533) (sem grifos no original):

Insta considerar que todas as contratações, bem como todo o entabulado entre as partes foi contratado e assinado por livre e espontânea vontade do Autor,
sendo que ele de fato contratou uma conta poupança junto a Ré no dia 16/07/2012 tendo como procuradora a mãe do Autor, Senhora Diana Regina Vieira de Barros
.

Assim, não há falar que o Recorrido não cumpriu as regras do concurso. Ou seja, não prospera a tese da Apelante de que
ele (o Apelado) não compareceu na sede da Cooperativa até a data designada (31/07/2012).

Logo, deve ser mantido o dever de pagamento do valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Quanto ao pedido para que incida os consectários da poupança, melhor sorte não assiste à Recorrente. Primeiro, porque esta tese foi arguida somente neste grau de jurisdição e, portanto, trata-se de inovação recursal. Segundo, porque se trata de pagamento decorrente de falha na prestação do serviço e, dessa forma, não há falar em incidência de juros da poupança.

Ademais, a sentença não é
extra petita
, uma vez que
“a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício
, de modo que
sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita
nem reformatio in pejus
. (AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022). (sem grifos no original)

Quanto ao termo inicial dos consectários, escorreita a sentença que fixou como termo inicial da correção monetária a data em que deveria ter sido pago o prêmio, isso é, desde a data da abertura da conta poupança em 16/07/2012, pois o termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo, nos termos do Verbete 43 da Súmula do STJ.

O
decisum
, contudo, comporta reparo no que concerne ao termo inicial dos juros de mora, pois o caso versa sobre responsabilidade contratual (descumprimento dos termos do concurso pela Recorrente) e, de conseguinte, os juros incidem a partir da citação.

No mesmo sentido:

[...] Incidência dos juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil (por ser contratual a relação ensejadora da condenação por dano material), e da correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.444.804/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 28/8/2015).

Por fim, quanto às verbas de sucumbência, a sentença também deve ser reformada porque o Apelado formulou dois pedidos (indenização por dano moral e por dano material) e somente um deles foi acolhido.

Em outras palavras,
“verifica-se a sucumbência recíproca de igual proporção quando, existindo dois pedidos, apenas um deles é provido.”
(REsp n. 419.558/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 6/6/2006, DJ de 26/6/2006, p. 186).

Logo, ambas as partes devem arcar, cada qual, com 50% (cinquenta por cento) das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
. Altero o termo inicial dos juros de mora, que deverão incidir a partir da citação, e rateio as verbas de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, com a ressalva de que, em relação ao Apelado a exigibilidade está suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023